Tribunal: TJSP
Processo: 1056420-94.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.
1. Estando presentes os elementos necessários ao julgamento da lide de forma antecipada, é facultado ao magistrado assim proceder. Prova oral prescindível ante a documental acostada aos autos. Inexistência de cerceamento de defesa; 2. Sentença "citra petita".

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.
1. Estando presentes os elementos necessários ao julgamento da lide de forma antecipada, é facultado ao magistrado assim proceder. Prova oral prescindível ante a documental acostada aos autos. Inexistência de cerceamento de defesa; 2. Sentença "citra petita". Inocorrência. Sentença que apreciou integralmente os pleitos deduzidos pela apelante, ainda que indiretamente. Preliminares afastadas; 3. Alegação de descumprimento contratual pela franqueadora não evidenciada. Provas do fornecimento de apoio técnico operacional. Cadastro em plataforma de terceiro; 4. Cláusula de barreira. Nulidade. Redação genérica e sem delimitação geográfica a configurar vedação ao exercício profissional, o que não se admite.
Apelação parcialmente provida.